Tribunal: TJMT
Processo: 1006934-82.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006934-82.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA - CPF: 033.739.601-93 (RECORRENTE), THAMIS CINTRA PAES - CPF: 050.794.431-38 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a
TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006934-82.2025.8.11.0006.

Recorrente(s):
ANA FLÁVIA DE FRANÇA MANGUEIRA.

Recorrida(s):
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/04 A 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PROVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a banca organizadora de concurso público ao pagamento de danos materiais decorrentes da anulação e remarcação da prova, indeferindo a indenização por danos morais pleiteada pela candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a anulação e remarcação de prova de concurso público, inclusive em data coincidente com o Dia das Mães, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da prova decorre de falha na prestação do serviço, o que justifica o ressarcimento dos prejuízos materiais comprovadamente suportados pela candidata.

A realização de nova prova assegura a manutenção da participação da candidata no certame, afastando a ocorrência de perda de chance ou prejuízo definitivo.

O abalo emocional decorrente da necessidade de novo deslocamento e da remarcação da prova caracteriza mero dissabor, insuficiente para configurar dano moral.

A remarcação da prova para data socialmente relevante, como o Dia das Mães, não implica, por si só, violação a direitos da personalidade.

A configuração do dano moral exige demonstração de lesão grave a direito extrapatrimonial, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência pátria afasta a indenização por dano moral em hipóteses de cancelamento e remarcação de prova de concurso público, ausente circunstância excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A anulação e remarcação de prova de concurso público, com manutenção da participação do candidato, não gera dano moral indenizável na ausência de violação a direitos da personalidade.

2. O ressarcimento de despesas comprovadas decorrentes de falha na organização do certame é devido a título de danos materiais.

3. A remarcação de prova em data socialmente relevante não configura, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 18.02.1992; TJRO, Recurso Inominado Cível no 7000283-11.2025.8.22.0010, Rel. Guilherme Ribeiro Baldan, 2a Turma Recursal, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 356100869, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.431,50 (mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos),
a título de
danos materiais
.

Determinou-se que o valor seja corrigido monetariamente pela tabela divulgada pela CGJ, desde a data do respectivo desembolso até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo índice IPCA, ou previsto contratualmente, nos termos da nova redação do art. 389 do Código Civil.

Quanto aos juros de mora, fixou-se a incidência de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação até 29/08/2024, à luz da legislação vigente à época, e, a partir de 30/08/2024, a aplicação da taxa Selic, nos termos da Lei no 14.905/2024, observada a dedução do índice de atualização monetária aplicável, conforme dispõe o §3o do art. 406 do Código Civil.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que a anulação da prova e sua remarcação para o Dia das Mães geraram abalo psicológico indenizável.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Extrai-se dos autos que a reclamante se inscreveu em concurso público para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região (TRT-24), organizado pela reclamada. A prova foi inicialmente aplicada em
09 de março de 2025
, na cidade de Campo Grande/MS.

Após a aplicação, constatou-se que a prova não observou a retificação do edital publicada em 21/11/2024. Em razão disso, a banca organizadora (FGV) anulou a avaliação e determinou sua reaplicação para o dia
11 de maio de 2025,
data que coincidiu com o Dia das Mães.

A reclamante, residente em Cáceres/MT, arcou novamente com despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.431,50 (mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos),
a título de
danos materiais
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
, consignando, em sua fundamentação, que:

(...) em que pese a ocorrência da falha na prestação dos serviços da requerida,
a Requerente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de lesão extrapatrimonial capaz de gerar dano moral
.

A jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais.

O incômodo, preocupação, perda da tranquilidade, que passou a Reclamante pelo ocorrido, em meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes para gerarem danos morais. (...)
(Grifei)

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais em razão da anulação e reaplicação da prova de concurso público.

No caso em análise, embora seja inegável que a reclamante tenha experimentado frustração e desgaste emocional, tais sentimentos não ultrapassam os limites do razoável para configurar dano moral indenizável.

A reclamante efetivamente realizou a segunda prova, tendo a oportunidade de competir em igualdade de condições com os demais candidatos. Não houve, portanto, perda de chance ou prejuízo definitivo à sua participação no certame.

A parte autora atribui especial relevância ao fato de a prova ter sido remarcada para o
Dia das Mães
, argumentando que isso a privou do convívio familiar em data de elevado valor afetivo.

A remarcação para o Dia das Mães, embora inconveniente, não configura violação à dignidade ou aos direitos da personalidade.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Nessa quadra, insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão grave a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

A propósito:

TURMA RECURSAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO.
CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE PROVA
. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária por danos materiais decorrentes do cancelamento de prova de concurso público, com posterior remarcação, e afastou a indenização por dano moral pleiteada pelo candidato.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Município é parte legítima para responder subsidiariamente pelos prejuízos decorrentes do cancelamento e remarcação de prova, e (ii) se estão presentes os requisitos para indenização por danos material e moral ao candidato prejudicado.

III. Razões de decidir 3. O Município, na condição de contratante da banca examinadora, possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente pelos danos sofridos pelo candidato, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF (Tema 512). 4. O cancelamento da prova, ainda que com remarcação e manutenção da inscrição, gerou dano material comprovado em razão de despesas com transporte para o local de realização do concurso na data originalmente marcada, cabendo o ressarcimento. 5.
Não restou caracterizada violação grave à dignidade ou a direitos da personalidade do candidato que justifique a indenização por dano moral. A remarcação da prova e a ausência de situação excepcional afastam o dever de indenizar a esse título, conforme precedentes
.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso inominado não provido. Tese de julgamento:
Não há dever de indenizar por dano moral na hipótese de cancelamento e remarcação de prova de concurso público, se ausentes provas inequívocas de violação de direitos da personalidade
. O ressarcimento de despesas comprovadas é devido pela banca examinadora, com responsabilidade subsidiária do ente público contratante, em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/1995, art. 46, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJRO, Recurso Inominado Cível no 7005874-51.2025.8.22.0010, Rel. Ilisir Bueno Rodrigues, 2a Turma Recursal, j. 09.12.2025.

(TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo no 7000283-11.2025.8.22.0010, 2a Turma Recursal / 2a Turma Recursal - Gabinete 03, Relator(a) do Acórdão: GUILHERME RIBEIRO BALDAN Data de julgamento: 12/03/2026) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026